Tribunal: TJDFT
Processo: 0169700-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0169700-24.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CARLOS CESAR RIBEIRO DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre petição ID 14226836. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 04/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR